Tribunal: TJSP
Processo: 1020445-76.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por dano moral. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
O autor, médico em UPA de Santos, alega que a empresa ré veiculou reportagem sensacionalista, acusando-o de discriminação no atendimento de um paciente com câncer. O autor afirma que o atendimento na UPA é de urgência e emergência, não sendo possível encaminhamento a um oncologista. Desde a

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por dano moral. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
O autor, médico em UPA de Santos, alega que a empresa ré veiculou reportagem sensacionalista, acusando-o de discriminação no atendimento de um paciente com câncer. O autor afirma que o atendimento na UPA é de urgência e emergência, não sendo possível encaminhamento a um oncologista. Desde a reportagem, o autor recebeu ameaças e xingamentos, buscando reparação por dano moral e exclusão das matérias.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas e (ii) se a reportagem violou a honra e imagem do autor, justificando a condenação por dano moral.
III. Razões de Decidir
3. O julgador considerou desnecessária a produção de provas adicionais, com base nos elementos já presentes nos autos.
4. A reportagem não mencionou o nome do autor nem fez considerações pessoais, limitando-se a narrar fatos de interesse público, sem sensacionalismo ou má-fé.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova. 2. A liberdade de imprensa prevalece quando não há abuso ou sensacionalismo na divulgação de fatos de interesse público e jornalístico.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 355.688/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.09.2013.
STF, ADPF no 130, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 30.04.2009.
STJ, AgRg no Ag 1205445/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.12.2011.